Tribunal: STF
Processo: HC 224108
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal contra ato de tramitação administrativa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Pretensão manifestamente inadmissível. Erro grosseiro. Petição a que se nega seguimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição/STF nº 1415/2023.



    Trata-se de habeas corpus impetrado por André Givago Schaedler Pacheco assim inaugurada: “Consoante ao documento anexo; a Eminente Ministra de Estado Presidente do Superior Tribunal de Justiça; em atipicidade processual; omissão de intimação em processo judicial; tolheu prerrogativas profissionais e garantias civis do impetrante. (Documento 01)”. 



    Tal documento nada mais é que mensagem eletrônica do “Serviço de Atendimento ao Cliente de TIC do STJ” referente à vedação de acesso à conta vinculada à OAB do impetrante (evento 2).



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    Realmente, a impetração de habeas corpus diretamente perante o Supremo Tribunal Federal fora das hipóteses do art. 102, I, “d” e “i”, sobretudo em seara administrativa, caracteriza erro grosseiro e vício insanável, na linha do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte.



    Como bem destacou o Min. Celso de Mello no julgamento do RE 406.432 AgR-ED-AgR PI, “a mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar, à parte interessada, o acolhimento da pretensão que deduziu em sede processual. […] O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, ‘a’, da Constituição, não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer das partes do dever de observar, em sede processual, as exigências, os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação comum e pelos regimentos internos dos Tribunais em geral”. 



    Adiciono que o impetrante não juntou documentação suficiente relacionadas à  lide subjacente. Nesse sentido a  jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não  conhecimento das ações mandamentais  quando não devidamente instruídas  (HC 151.059-ED/GO, da minha relatoria; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min.  Ricardo Lewandowski; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Ante o exposto, forte no art. 13, V, “c”, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



     



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente